Tribunal: TJDFT
Processo: 0001421-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001421-93.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FELIX GRACIANO DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Diante do retorno dos autos, intimem-se as partes e encaminhem-se os autos à Vara de origem. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora